Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Cuida-se do exame das petições de ID 66274286 e de ID 66413467, onde, respectivamente: (i) a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FIBROMIÁLGICOS E DOENÇAS CORRELACIONADAS – ANFIBRO pede a reconsideração da decisão de ID 6566072; e (ii) a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF) pede seu ingresso na condição de amicus curiae. Passo ao exame destacado dos pedidos: (i) com relação à petição de ID 66274286, após a juntada dos documentos pertinentes e da demonstração específica da sua representatividade adequada em relação à controvérsia de constitucionalidade instaurada (artigo 7o, §2o, da Lei n.o 9.868/99), é o caso de reconsideração do decidido para reconhecer a posição de direito e a pertinência subjetiva da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas – ANFIBRO para ingresso no feito na condição de amicus curiae; (ii) Quanto ao pedido da OAB/DF, a análise da petição de ID 66413467 também desenha sua arquitetura institucional intrínseca de representatividade adequada para participação no presente controle objetivo, observada as reconhecidas prerrogativas da entidade para defender a ordem jurídica, velar pelos direitos de expressão social e proteger os direitos fundamentais, podendo colaborar com a abertura do debate e a ampliação das informações em colaboração à qualidade da decisão final no controle objetivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 87, inciso XII, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça: (i) reconsidero a decisão de ID 6566072 e DEFIRO o pedido de ANFIBRO para participação da condição de amicus curiae, bem como (ii) DEFIRO o pedido da OAB/DF para ingresso no presente feito também na condição de ‘amigo da corte’. À Secretaria para inclusão do nome da parte requerente e dos respectivos patronos. Após, retome-se o processamento para inclusão do feito em pauta para julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora